Tribunal: STF
Processo: RE 203538
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – “TABLITA”– DECRETOS-LEI NºS 2.284/86, 2.335/87 E 2.342/87 E LEI Nº 8.177/91 – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO PLENÁRIO. O Colegiado Maior, no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 141.190/SP e 164.836/MG, concluiu pela constitucionalidade da expressão “ou com cláusula de correção monetária pré-fixada”, constante da cabeça do artigo 13 do Decreto Lei nº 2.335/87, com a redação imprimida pelo Decreto-Lei nº 2.342/87, e do artigo 27 da Lei nº 8.177/91, na qual foi determinada a deflação nas obrigações contratuais pecuniárias, com aplicação da “tablita”, no Certificado de Depósito Bancário.